Tribunal: TJPA
Processo: 0012241-10.2017.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-03-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012241-10.2017.8.14.0401

APELANTE: ABRAAO CAPISTRANO DA CRUZ

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO N.º 0012241-10.2017.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ABRAÃO CAPISTRANO DA CRUZ

ADVOGADO: DR. JOSÉ HUGO BOTELHO MARQUES OAB/PA 22.620

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

EMENTA:

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS.
PRETENSÃO DEFENSIVA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA PREVISTA NO § 4º DO ART. 33 DA LEI Nº 11.343/06. NÃO ACOLHIMENTO.
QUANTIDADE DA DROGA INDICATIVA DE QUE O PACIENTE SE DEDICAVA À ATIVIDADES CRIMINOSAS. BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA. IMPOSSIBILIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos ________ dias do mês de _________ de 2021.

Este julgamento foi presidido pela Exma. Sra. Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

RELATÓRIO

PROCESSO N.º 0012241-10.2017.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ABRAÃO CAPISTRANO DA CRUZ

ADVOGADO: DR. JOSÉ HUGO BOTELHO MARQUES OAB/PA 22.620

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação
interposta por
ABRAÃO CAPISTRANO DA CRUZ
, contra sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Criminal Distrital de Icoaraci, que o condenou pela prática do crime descrito no art. 33 da Lei 11.343/06, a pena de 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias multas, a ser cumprida incialmente em regime semiaberto.

Consta na denúncia (ID n° 4391457 p. 2-3) que no dia 17/05/2017, por volta de 10h, policiais federais realizaram diligência em diversos portos próximo ao Distrito de Outeiro, para averiguar a suposta chegada de um automóvel da marca Fiat, modelo Palio em uma embarcação, o qual seria utilizado para o transporte de entorpecentes.

Assim ao chegarem ao Porto HP Logística Fluvial, os policiais se depararam com o denunciado solicitando a retirada de um veículo com as mesmas características do referenciado na ocorrência (denúncia anônima), motivo pelo qual os agentes efetuaram averiguação e abordagem de modo que o acusado foi conduzido para a Sede da Superintendência da Polícia Federal, onde foi realizado o desmonte do veículo, sendo encontrados dentro do motor a quantidade de 31 (trinta e um) tabletes de cocaína (19,905kg) e 07 (sete) tabletes de maconha (4.150kg).

Em virtude desta conduta, o acusado foi preso em flagrante, em razão deste estar
transportando
quantidade considerável de entorpecentes variados.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 4391522 - p. 1-6), contra a qual a defesa recorreu (ID n° 4391523 p. 1-17), pugnando pela absolvição por insuficiência de provas, e/ou subsidiariamente, pela pelo reconhecimento da diminuição de pena prevista no §4° do art. 33 da Lei de drogas, já que o apelante preenche os requisitos, além da concessão da justiça gratuita.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo improvimento do apelo. (ID n° 4391524 - p. 3-8).

Nesta instância, em parecer (ID n° 4391526 – p. 4-15), o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
desprovimento
.

É o relatório.

À revisão, nos termos regimentais, com pedido de inclusão de pauta no
Plenário Virtual.

VOTO

PROCESSO N.º 0012241-10.2017.814.0401

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE ICOARACI/PA

APELAÇÃO PENAL

APELANTE: ABRAÃO CAPISTRANO DA CRUZ

ADVOGADO: DR. JOSÉ HUGO BOTELHO MARQUES OAB/PA 22.620

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADORA DE JUSTIÇA: DRA. MARIA CÉLIA FILOCREÃO GONÇALVES

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

VOTO

1. Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição, com base no art. 368, VII, do CPP.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o acusado foi preso em flagrante delito em seu local de trabalho (Porto HP Logística Fluvial), após denúncia anônima sobre a suposta chegada de um automóvel da marca Fiat, modelo Palio em uma embarcação, o qual seria utilizado para o transporte de entorpecentes. Com a ação da polícia, os agentes encontraram – após o desmonte do veículo -, dentro do motor a quantidade de 31 (trinta e um) tabletes de cocaína (19,905kg) e 07 (sete) tabletes de maconha (4.150kg)
, conforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 4391516 p. 3-6).

No que diz respeito à autoria do crime , e em que pese o acusado negá-la, da análise dos testemunhos prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que esta se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, tanto pela quantidade, quanto pelo modo como estava alocada.

As
testemunhas de acusação
PAULO ROBERTO QUEIROZ (assistente administrativo da Empresa HP LOGÍSTICA FLUVIAL) e os Policiais Federais OSVALDO LUIZ BATISTA DE MIRANDA BARBOSA E GLEDSON RABELO FREITAS que realizaram o flagrante, foram uníssonas declarando que no dia dos fatos o réu compareceu no setor de expediente da referida empresa para retirar o veículo fiat para um amigo, sendo que o mesmo não estava em seu nome, tendo obtido autorização pelo setor financeiro de Manaus, e, quando o apelante estava prestes a entrar no veículo foi abordado pelos policiais e, após entrevista ele foi conduzido à Superintendência da Polícia Federal para a desmontagem do carro, onde nessa ocasião foi encontrado no interior do bem entorpecentes escondidos (termo audiovisual ID nº 4489883-4490034).

O
apelante
por sua vez, negou a prática delitiva, afirmando que trabalhava na referida empresa em que foi preso, e que um conhecido seu de nome Marcos lhe pediu - por meio de ligação telefônica - para que este recebesse um carro para ele. Ato contínuo se direcionou ao setor de expedição e requereu ao Sr. Paulo a liberação do bem, contudo, o carro não estava em nome de ninguém, pelo que foi realizada uma ligação para Manaus oportunidade em que o carro foi liberado para Abraão. Por fim, alegou também que não tinha conhecimento do transporte da droga, tendo somente ciência quando já estava preso. (termo audiovisual ID nº 4490128-4490045).

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao recorrente, restou evidenciado que a droga apreendida dentro do veículo que iria ser retirado pelo Sr. Abraão pertencia a ele, o que se verifica pelos depoimentos das testemunhas, até mesmo porque nenhuma outra prova carreada nos autos, confirma a versão apresentada pelo apelante.

Desta forma, não acolho a tese a arguida, e mantenho a condenação imposta.

2.

Do reconhecimento do tráfico privilegiado

Pretende o apelante a aplicação do disposto no art. 33, §4º, da lei 11.343/06, contudo, não lhe assiste razão.

São requisitos para que o condenado faça
jus
à causa de diminuição de pena prevista no 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06: ser primário, ter bons antecedentes e
não se dedicar às atividades delituosas ou integrar organizações criminosas.

Na hipótese
,
constato que não há maus antecedentes, sendo, portanto primário nos termos legais todavia, o fato de ter sido preso em flagrante com
expressiva quantidade de drogas – 19.905kg

de cocaína e 4.150kg de maconha
evidencia que não se trata de um criminoso ocasional pelo contrário, demonstra a sua dedicação ao comércio ilícito de drogas o que impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no §4º, do art. 33, da Lei nº. 11.343/2006.

A respeito, colaciono, o seguinte julgado do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. MINORANTE PREVISTA NO ART. 33, § 4º, DA LEI N. 11.343/2006. ATOS INFRACIONAIS. DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS. REGIME E SUBSTITUIÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

1. Para a aplicação da minorante prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, é exigido, além da primariedade e dos bons antecedentes do acusado, que este não integre organização criminosa nem se dedique a atividades delituosas. Isso porque a razão de ser dessa causa especial de diminuição de pena é justamente punir com menor rigor o pequeno traficante.

2
. No caso, as instâncias ordinárias dentro do seu livre convencimento motivado apontaram elementos concretos dos autos a evidenciar que as circunstâncias em que perpetrado o delito em questão não se compatibilizariam com a posição de um pequeno traficante ou de quem não se dedica, com certa frequência e anterioridade, a atividades criminosas, notadamente ao tráfico de drogas
.

3. Em sessão ocorrida no dia 8/9/2021, a Terceira Seção desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento dos EREsp n. 1.916.596/SP (Rel. Ministro Joel Ilan Paciornik, Rel. p/ acórdão Ministra Laurita Vaz), pacificou o entendimento de que, embora adolescentes não cometam crime nem recebam pena, não há óbice a que o registro de ato(s) infracional(is) possa ser utilizado como elemento caracterizador de dedicação do agente a atividades criminosas e, por conseguinte, como fundamento idôneo para afastar a incidência da minorante prevista no § 4º do art. 33 da Lei de Drogas.

4. Tendo em vista que, no caso: a) os atos infracionais praticados pelo ora agravante, enquanto ainda adolescente, foram graves; b) os registros infracionais estavam devidamente documentados nos autos principais (de sorte a não pairar dúvidas sobre o reconhecimento judicial de suas ocorrências); c) foi pequena a distância temporal entre os atos infracionais e o crime objeto deste habeas corpus (o qual foi perpetrado quando o réu tinha apenas 18 anos de idade); d) uma das ocorrências de ato infracional diz respeito a tráfico de drogas, que não há como se lhe reconhecer a incidência do redutor previsto no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por estar evidente, no caso, a ausência de preenchimento do requisito de "não se dedicar a atividades criminosas".

5. Uma vez que foram apontados argumentos concretos e específicos dos autos para a escolha do regime prisional fechado, não há como esta Corte simplesmente se imiscuir no juízo de proporcionalidade feito pelo Tribunal de origem para fixar regime inicial mais brando de cumprimento de pena ao acusado.

6. Diante do insucesso da tese defensiva que poderia levar à redução da reprimenda, fica mantida a negativa de substituição da reprimenda privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ausência de cumprimento do requisito objetivo previsto no art. 44, I, do CP.

7. Agravo regimental não provido." (AgRg no HC 690.298/SP,
Sexta Turma
, Rel. Ministro
Rogerio Schietti Cruz
, DJe 22/10/2021)

3. Do benefício da justiça gratuita

Finalmente, requereu a defesa a concessão do benefício da justiça gratuita ao argumento de que o apelante está sem trabalhar por encontrar-se preso.

Anoto que, no processo penal, ainda que o réu seja pobre no sentido da lei, não faz
jus
a isenção das custas processuais, mas tão somente a suspensão da sua exigibilidade pelo período de 05 (cinco) anos, a contar da sentença final, quando então, em não havendo condições financeiras do apelante quitar o débito, restará prescrita a obrigação.

Nesse sentido, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. HIPOSSUFICIÊNCIA. JUSTIÇA GRATUITA. DESPESAS PROCESSUAIS. SUSPENSÃO. EXIGIBILIDADE. JUÍZO DA EXECUÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É devida a condenação do réu, ainda que beneficiário da justiça gratuita, ao pagamento das custas processuais, cuja exigibilidade poderá ficar suspensa diante de sua hipossuficiência, nos termos do art. 98, § 3º, do CPC.
2. (...). 3. Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp 1699679/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 06/08/2019, DJe 13/08/2019) (
GRIFEI
).

Desse modo, indefiro o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Belém/PA, de de 2021.

DESA. EVA
DO AMARAL
COELHO

RELATORA

Belém, 14/03/2022